Tribunal: TJBA
Processo: 8181614-75.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181614-75.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CHARLES FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): LEON SOUZA VENAS APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito civil e do consumidor. Recurso de apelação. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo. Inovação recursal. Taxa de juros remuneratórios dentro da média de mercado. Legalidade da capitalização mensal. Ausência de cobrança de comissão de permanência. Multa moratória dentro do limite legal. Recurso conhecido em parte e não provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação revisional de cláusulas contratuais em Cédula de Crédito Bancário para aquisição de veículo, com discussão sobre juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência, multa moratória e demais encargos. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência de inovação recursal quanto à alegação sobre a Tabela Price; (ii) definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada; (iii) aferir a validade da cláusula de capitalização mensal de juros; (iv) examinar a legalidade da multa moratória estipulada; (v) verificar a admissibilidade da cobrança de comissão de permanência no contrato. III. Razões de decidir 3. Não se conhece da alegação de abusividade da Tabela Price por configurar inovação recursal, conforme os arts. 1.013 e 1.014 do CPC, diante da ausência de alegação na petição inicial e inexistência de motivo de força maior, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1654787/RJ). 4. As taxas de juros remuneratórios pactuadas (1,93% ao mês e 25,76% ao ano) não destoam das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN para o mesmo período (1,94% ao mês e 25,95% ao ano), não havendo desvantagem exagerada ou demonstração de abusividade concreta, conforme orientação do STJ no REsp 1.061.530/RS (repetitivo) e Súmula nº 13 do TJ/BA. 5. A capitalização mensal de juros é válida, por estar expressamente prevista no contrato, o qual indica taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, atendendo à exigência firmada no REsp 973.827/RS (Temas 246 e 247), reiterada em diversas decisões do STJ (AgInt no REsp 1815781/SP e Rcl 39490/SC). 6. A cláusula de multa moratória de 2% revela-se válida e em conformidade com o art. 52, §1º, do CDC, não ultrapassando o limite legal. 7. A comissão de permanência somente pode ser exigida de forma exclusiva, sem cumulação com correção monetária ou juros moratórios (Súmulas 30 e 296 do STJ). No entanto, o contrato não prevê expressamente sua cobrança, razão pela qual o pedido não merece acolhimento. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido em parte e não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 85, §11 do CPC – suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade deferida, conforme art. 98, §3° do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº 8181614-75.2023.8.05.0001, em que é apelante CHARLES FERREIRA DOS SANTOS e apelado BANCO VOLKSWAGEN S.A.. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer em parte e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.